Tribunal: TJSP
Processo: 1008053-46.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer. Lavratura do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores tidos como correspondentes à diferença entre a quantidade de energia consumida e aquela registrada irregularmente. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prova da irregularidade na medição do consumo de

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer. Lavratura do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores tidos como correspondentes à diferença entre a quantidade de energia consumida e aquela registrada irregularmente. Sentença de procedência. Apelação da concessionária.

Prova da irregularidade na medição do consumo de eletricidade no imóvel da autora ante a injustificada, abrupta e relevante queda da média mensal do consumo de eletricidade no local durante o período da irregularidade, comparado à observada nos meses anteriores à data apontada pela ré como termo inicial da alegada irregularidade e nos meses posteriores a esse período.

Apuração da diferença de consumo que deverá ser feita com suporte na média mensal de consumo dos doze meses subsequentes à regularização do medidor. Precedentes.

Acréscimo de custo administrativo previsto no art. 131 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, no valor fixo homologado pela Resolução Homologatória n. 1.058/2010, também da ANEEL. Verba que mantém o cunho reparatório do custo administrativo adicional da concessionária. Custo não comprovado. Verba indevida.

Apelação parcialmente provida.